Tribunal: TJPA
Processo: 0004279-78.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoas por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade no reconhecimento de pessoas. O art. 226 do CPP aplica-se quando houver dúvida quanto à identificação do autor. No caso, o apelante foi preso em flagrante, na posse da res furtiva, inexistindo incerteza sobre a autoria, o que afasta a necessidade do procedimento formal. 4. Ainda que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento, a condenação subsiste com base em provas autônomas e independentes, especialmente a prisão em flagrante e os depoimentos colhidos sob contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP. 5. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral. A vítima confirmou os fatos em juízo e reconheceu os agentes no local, logo após o crime. 6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 7. A apreensão do bem subtraído em poder do apelante constitui elemento robusto de autoria, reforçando a validade da condenação. 8. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a r. sentença baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se limitando a elementos informativos. 9. Inviável a absolvição, pois a revisão do acervo probatório demandaria reexame de fatos, vedado em grau recursal quando a decisão está devidamente fundamentada. 10. A dosimetria da pena não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade, estando em conformidade com os critérios legais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004279-78.2019.8.14.0040

APELANTE: JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM
RES FURTIVA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) absolvição por insuficiência de provas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento de pessoas por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no reconhecimento de pessoas. O art. 226 do CPP aplica-se quando houver dúvida quanto à identificação do autor. No caso, o apelante foi preso em flagrante, na posse da res furtiva, inexistindo incerteza sobre a autoria, o que afasta a necessidade do procedimento formal.

4. Ainda que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento, a condenação subsiste com base em provas autônomas e independentes, especialmente a prisão em flagrante e os depoimentos colhidos sob contraditório judicial, em consonância com o art. 155 do CPP.

5. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral. A vítima confirmou os fatos em juízo e reconheceu os agentes no local, logo após o crime.
6. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

7. A apreensão do bem subtraído em poder do apelante constitui elemento robusto de autoria, reforçando a validade da condenação.

8. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a r. sentença baseou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se limitando a elementos informativos.
9. Inviável a absolvição, pois a revisão do acervo probatório demandaria reexame de fatos, vedado em grau recursal quando a decisão está devidamente fundamentada.

10. A dosimetria da pena não apresenta ilegalidade ou desproporcionalidade, estando em conformidade com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

João Victor Silva dos Santos, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento de pessoas. No mérito, a absolvição do recorrente por insuficiência das provas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25525130 - Pág. 4 a 6):

II.III. Do Crime do art. 157, § 2°, II, do Código Penal

- Da Materialidade

A materialidade do crime de roubo ora apurado está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157 do CPB é que ocorra violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou, até mesmo, que seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não havendo que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, na medida em que a conduta redunda em elementares do referido ilícito penal.

- Da Autoria

Quanto à autoria, não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do art. 157 do Código Penal deve ser imputada ao acusado JOÃO VICTOR SILVA DOS SANTOS, quanto à subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, de que foi vítima RAUFLIN BERNARDES TEIXEIRA.

Com efeito, a vítima, quando ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, tendo informado que, após abordagem policial, reconheceu os autores do delito, sendo o réu e os adolescentes que estavam em sua companhia.

Ademais, a res furtiva se encontrava na posse do réu e dos adolescentes com quem estava.

Portanto, face à clareza, coerência, segurança e riqueza dos detalhes apresentos pela vítima, somando-se às demais provas juntadas aos autos, notadamente dos elementos coligidos ao bojo do inquérito policial – devidamente ratificados em juízo (art. 155, caput, do CPP) –, tem-se que comprovada a autoria delitiva.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ e do TJPA:

(...)

- Da Majorantes (art. 157, §2º, Inciso II, do CPB)

Restou incontroverso nos autos que, notadamente pelo depoimento da vítima e das demais testemunhas, que o crime foi praticado pelo denunciado em concurso de agentes com os adolescentes que o acompanhavam, tendo estes atuado em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelo acusado JOÃO VICTOR SILVA DOS SANTOS, majorado pelo concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 25524987 - Pág. 12);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 25524988 - Pág. 10) – demonstrando que foi apreendido com o réu a bicicleta da vítima;

c)

Depoimento judicial da vítima – confirmando os fatos narrados na denúncia. E que, após a prática do roubo, encontrou uma viatura logo a frente, voltaram no bar, onde o réu e os demais estavam, bebendo e brincando. Que foi indicado os três, que, inclusive, estava com sua bicicleta encostada. Que todos foram levados à delegacia.

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, na posse da
res furtiva
, logo após os fatos.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não acolho as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026